Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-11.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030096-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), N. C. L. - CPF: 053.331.621-90 (APELADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA PEREIRA COSTA - CPF: 018.592.231-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030096-11.2019.8.11.0041

Apelação nº1030096-11.2019.8.11.0041

Apelante:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Apelado:
N.C.L. representada por sua genitora KAMILA PEREIRA COSTA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais
-
TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING –CONVENÇÃO DE VARSOVIA E MONTREAL – NÃO INCIDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As Convenções de Varsóvia e Montreal versam sobre limitação de indenização a danos materiais, o que não ocorre no caso que busca reparação por danos morais.

A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista – overbooking - e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea
caracterizam
falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030096-11.2019.8.11.0041

Apelação nº1030096-11.2019.8.11.0041

Apelante:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Apelado:
N.C.L. representada por sua genitora KAMILA PEREIRA COSTA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais, proposta por
N.C.L.
representada por sua genitora KAMILA PEREIRA COSTA
em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 115869048): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de indenizar ao argumento de que a ocorrência de overbooking foi suprida com o fornecimento alternativo de outros meios para realização da viagem, de modo que cumprido o contrato de transporte aéreo. Amparado na Convenção de Montreal, defende a inocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento(Id.115869052).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestação pelo provimento parcial do recurso, para o fim de recurso o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (Id. 122549458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030096-11.2019.8.11.0041

Apelação nº1030096-11.2019.8.11.0041

Apelante:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Apelado:
N.C.L. representada por sua genitora KAMILA PEREIRA COSTA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação interposta por
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais, proposta por
N.C.L. representada por sua genitora KAMILA PEREIRA COSTA
em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que adquiriu bilhete de transporte aéreo de ida e volta para o trecho Cuiabá/Rio de Janeiro/Buenos Aires, com embarque em 29.08.2018 e retorno em 05.09.2018, para cumprir compromissos na cidade do Rio de Janeiro a partir de 13h00. Afirma que ao se apresentar para o check-in , foi informada de que o voo estava lotado. Foi realocada em voo com destino ao Aeroporto de Guarulhos em São Paulo com deslocamento ao Aeroporto de Congonhas para, por fim, embarcar para Cuiabá às 22h10. Assegura que sofreu danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$15.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Por primeiro cumpre esclarecer que não se aplicam ao caso as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, porquanto as regras ali previstas dizem respeito aos limites indenizatórios de reparação por danos materiais e o objeto da ação em análise refere-se à indenização por danos morais.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as
Convenções de Varsóvia e/ou Montreal
, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos materiais para as hipóteses ali preestabelecidas,
o que não compreende o caso dos autos, que tem por objeto pedido de indenização por danos morais
. ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de 13 (treze) horas e 40 (quarenta) minutos para a chegada ao destino final da autora passageira, sem o fornecimento de nenhum tipo de assistência material da parte ré; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, que implicou a perda da conexão para o destino final da parte autora, com atraso de 13h40 para a chegada ao destino final da autora passageira, sem o fornecimento de nenhum tipo de assistência material da parte ré, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – O atraso em voo internacional, que ocasionou a chegada da autora passageira ao destino com atraso de 13h40, superior a quatro horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Indenização por dano moral fixada na quantia de R$12.120,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1030689-06.2020.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano Moral – transporte aéreo internacional - Extravio temporário de Bagagem – ATRASO, cancelamento de VOO, emissão equivocada de passagem E overbooking –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL – não aplicáveis – pleito restrito ao pedido de indenização por danos morais
- dano CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicação das Convenções Internacionais de Montreal e de Varsóvia, que dispõem somente sobre a hipótese de indenização por danos materiais, restringindo-se o pleito autoral ao pedido de indenização por danos morais
.Configura falha na prestação de serviço o atraso de entrega de bagagem (na chegada ao destino e no retorno a origem), overbooking, atrasos demasiados de voos e emissão equivocada de passagem, sendo os danos suportados passíveis de serem compensados.O valor da compensação por danos morais deve ser mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer os autores e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada.

(N.U 1007368-54.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Pois bem. Fato incontroverso que a parte autora foi impedida de viajar no voo previamente contratado da requerida, por falta de assento disponível (overbooking).

Além disso, nota-se que a requerida deixou de prestar informação célere e precisa sobre as condições de reacomodação em outros voos, causando transtornos em razão de deslocamento entre aeroportos e perda de compromissos pela parte autora.

Dessa forma, a prática de overbooking

pela requerida e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DE 4H40 PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR POR PRÁTICA DESLEAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.
A ocorrência de overbooking, com o impedimento de embarque do consumidor, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se em razão do fato há atraso de 04h40min para chegada ao destino final, provocando frustração desnecessária no consumidor ante a prática abusiva.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJMT - N.U 1009492-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Impossibilidade de embarque por estar o avião lotado, acarretando o cancelamento da viagem. Causa excludente de responsabilidade não verificada. "Overbooking" demonstrado. Indenização materiais e moral devida pela ré.
Afastamento da compensação financeira, prevista no art. 24, I, da Resolução n.º 400/2016, tendo em vista que a condenação em danos materiais já tem função compensatória. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1058517-40.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para a quantia de R$10.000,00.

Nessa linha:

Ação indenizatória por danos morais. Impossibilidade de embarque no voo internacional contratado, em virtude de overbooking. Falha na prestação dos serviços. Danos morais comprovados. Valor da indenização por danos morais reduzido, diante das circunstâncias do caso. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1034223-21.2021.8.26.0100; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, no que toca a redução do valor indenizatório, de R$15.000,00 para R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022